Tribunal: TJSP
Processo: 1501455-71.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Enio Móz Godoy
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
O réu foi condenado por posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, ao cumprimento de pena de três anos de reclusão em regime semiaberto e pagamento de dez dias-multa. A apreensão ocorreu em sua residência, onde policiais encontraram um revólver calibre .38 com

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
O réu foi condenado por posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, ao cumprimento de pena de três anos de reclusão em regime semiaberto e pagamento de dez dias-multa. A apreensão ocorreu em sua residência, onde policiais encontraram um revólver calibre .38 com numeração suprimida e munições, durante diligências relacionadas a uma tentativa de homicídio.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a nulidade da prova obtida por violação de domicílio e (ii) a atipicidade da conduta por ausência de provas de que o réu suprimiu a numeração da arma.
III. Razões de Decidir
3. A preliminar de nulidade por violação de domicílio não prospera, pois, a entrada dos policiais foi autorizada pelo apelante, conforme depoimento policial. Ademais, o crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida é de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo enquanto durar a conduta, autorizando a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 280). 4. No mérito, a condenação é mantida. A materialidade e autoria do crime estão comprovadas, sendo irrelevante quem suprimiu a numeração da arma, pois o tipo penal pune a posse da arma adulterada.
IV. Dispositivo e Tese
5. O recurso é improvido, mantendo-se a sentença condenatória na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com regime inicial semiaberto devido à reincidência do réu, conforme previsto no artigo 33, § 2o, alínea 'c', do Código Penal. Não há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da reincidência em crime doloso.
Tese de julgamento:
A entrada em domicílio para apreensão de arma de fogo com numeração suprimida é legítima em situação de flagrância de crime permanente, conforme entendimento do STF (Tema 280).
A posse de arma de fogo com numeração suprimida configura crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo irrelevante a identificação do autor da supressão da numeração.
Legislação Citada:
Lei no 10.826/03, art. 16, § 1o, inciso IV; Código Penal, art. 33, § 2o, alínea "c"; Código Penal, arts. 44, inciso II, e 77, inciso I.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Criminal 1502893-40.2023.8.26.0047, Rel. Sérgio Mazina Martins, 12a Câmara de Direito Criminal, j. 04/09/2025.
TJSP, Revisão Criminal 2225575-26.2022.8.26.0000, Rel. Paulo Rossi, 6o Grupo de Direito Criminal, j. 02/02/2023.
TJSP, Apelação Criminal 1503210-26.2023.8.26.0536, Rel. Paulo Rossi, 12a Câmara de Direito Criminal, j. 05/11/2024.
TJSP, Apelação Criminal 0016584-94.2016.8.26.0451, Rel. Ivan Sartori, 12a Câmara Criminal Extraordinária, j. 10/05/2018.
TJSP, Apelação Criminal 1500857-41.2023.8.26.0559, Rel. Nogueira Nascimento, 12a Câmara de Direito Criminal, j. 19/12/2023.